Tribunal: TJDFT
Processo: 0735350-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735350-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUELY LOPES DE ARAUJO CASTRO AGRAVADO: JULIANA SERRADOURADA VIRIATO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela ré SUELY LOPES DE ARAUJO CASTRO, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de rescisão de contrato c/c indenização no 0725205-49.2022.8.07.0001, proposta em seu desfavor por JULIANA SERRADOURADA VIRIATO, indeferiu as questões preliminares suscitadas pela agravada/ré na decisão saneadora, o fazendo nos seguintes termos (ID 136723450, dos autos originais): "Em decisão saneadora, examinam-se as questões processuais pendentes, fixam-se os pontos controvertidos e se define a distribuição do ônus da prova (art. 357 do CPC/2015). Verificam-se presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. No mais, não há matéria preliminar, havendo questão processual pendente, restando definir ainda a necessidade de distribuição do ônus da prova, temas que se passa a análise. 1 – DA INÉPCIA ALEGADA POR SUELY LOPES DE ARAÚJO CASTRO Nada a prover. Confusa a preliminar da parte requerida. A requerida inicia suscitando a Súmula 335 do STJ, relativa à validade da cláusula de renúncia das benfeitorias, e termina com a alegação de que é parte ilegítima. Não bastasse o que mencionado, embora alegue que não é parte no contrato, não contratou corretor ou fora a destinatária dos aluguéis, confessa que intermediou com a autora acerca dos problemas suscitados na inicial, dada sua relação para com o bem imóvel locado. Assim, a parte requerida parte da alegação de “inexistência de fato”, o que pressupõe que conhece clara e precisamente o fato alegado, mas nega sua existência no mundo, para alegar que a petição inicial é obscura quanto à sua responsabilidade. E, ao fim, arremata que, ante sua ilegitimidade, deve ser a inicial considerada inepta. Não há como, portanto, acolher a inépcia com base em alegação de ilegitimidade que, em verdade, se confunde com a própria sorte processual, dado que se inexiste responsabilidade da requerida, embora confesse ter intervindo na relação negocial ante a alegação da locatária do objeto do contrato que alega não fazer parte, a demanda se resolve com improcedência, não extinção sem mérito. Ademais, a ilegitimidade não se confunde com a inépcia, sendo patente que a requerida compreendeu, perfeitamente, a lógica da argumentação posta na inicial. E não fosse isso suficiente, ainda que fosse o caso de se admitir, em verdade, a preliminar de ilegitimidade passiva, a autora, instada, de forma expressa se manifestou contrariamente ao mesmo, de modo que inaplicável o disposto nos arts. 338 em diante do CPC. Assim sendo, REJEITO a preliminar de inépcia (ID 130156986 - Pág. 14). 2 – DA IMPUGNAÇÃO DO VALOR DA CAUSA (ID 130156986 - Pág. 35) Sem delongas, nada a prover. O valor da causa é medido de acordo com os pedidos veiculados na inicial, não com base naquilo que a ré entende direcionado à sua pessoa e correto no mundo dos fatos, ainda que, ao fim, se verifique que razão detinha a requerida. A parte autora pretende a condenação dos réus por danos materiais de R$ 17.571,42 e morais de R$ 15.000,00, de modo que o valor da causa, correspondente á soma dos pedidos, encontra respaldo no art. 292, V e VI, do CPC. Assim, REJEITO a preliminar. 3 – DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ (ID 130156986 - Pág. 37 e Réplica de ID 132907012 - Pág. 17) O exercício do contraditório, por mais espinhoso que seja, não pode, por si só, redundar no reconhecimento do cometimento de dano processual à parte adversa, muito menos no desdobramento do liame subjetivo necessário à responsabilização do faltoso. Embora a jurisprudência do STJ dispense a prova do dano (REsp 1.628.065-MG), não o faz no que toca aos demais elementos necessários ao reconhecimento da própria litigância de má-fé, sendo, portanto, necessário o reconhecimento do aspecto subjetivo. Em adição, como já assentado em outras passagens, quando a resolução da presente temática depende ou adentra, de uma forma ou de outra, na própria resolução da lide, a denotar uma necessária análise não só das provas e das alegações, como, também, dos ônus processuais, sua delimitação deve ser relegada para a sentença, conforme tem decidido o tribunal da cidadania (STJ, ERESP 1.133.262/ES e RESP 1.628.065/MG). Na espécie, contudo, observo que as alegações de litigância de má-fé confundem-se com a própria sorte processual. Ora, havendo razões nas alegações defensivas, a via é a improcedência das pretensões, não a cominação de sanção processual gravosa. Consigna-se, ainda, que as disparidades encontradas nas alegações de cada uma das partes decorrem, primariamente, da interpretação dos fatos e de disposições legais, não sendo crível a penalização do adverso pelo só fato de manter seu posicionamento, notadamente quando este pode, quando muito, desembocar em improcedência ou não. Forte nestas razões, INDEFIRO a litigância de má-fé pugnada pela ré e pela autora. 4 – DO PEDIDO CONTRAPOSTO (ID 130156986 - Pág. 37) A parte requerida SUELY LOPES DE ARAÚJO CASTRO formalizou pedido contraposto em sua peça contestatória com intuito de compelir a autora a pagar multa prevista contratualmente para hipótese de extinção antecipada da avença. Sem delongas, o referido não merece ser processado. A parte requerida compareceu ao feito para formular requerimento típico do rito dos Juizados Especiais Cíveis (art. 17, parágrafo único, da Lei 9.099/95), o que não se coaduna com o caso em apreço, que segue pelo procedimento comum previsto no CPC. Desta feita, deveria a parte formular, atendendo às prescrições legais, seu pedido reconvencional na própria contestação, apontando o valor da causa, descrevendo, ainda que sucintamente, os fundamentos de fato e de direito de seu pedido e recolhendo as custas processuais, tudo em conformidade com o disposto nos arts. 324 e 343, ambos do CPC. Nesta senda, ante o não atendimento aos comandos legais, o pedido não merece processamento, sem prejuízo de que, na via autônoma própria, a depender da resolução do mérito, venha a parte a demandar pelos direitos que entender devidos. 5 – DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA POSTULADA PELA RÉ SUELY LOPES DE ARAÚJO CASTRO Embora a declaração de hipossuficiência formalizada por pessoa natural possua presunção relativa de veracidade (art. 99, § 3o, do CPC), é inviável seu deferimento quando constatável a total ausência de qualquer lastro indicativo da referida condição. Na espécie, a parte requerida não juntou um elemento sequer comprobatória de sua miserabilidade. Todavia, ante o disposto no art. 99, § 2o, do CPC, oportunizo parte autora a demonstração da miserabilidade, que deverá ser feita pela colação dos 03 (três) últimos extratos bancários DE TODAS AS SUAS CONTAS, COM PRECISA IDENTIFICAÇÃO DE TITULARIDADE, contracheques e última declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento. 6 – DA ALEGAÇÃO DE EXTEMPORANEIDADE DOS DOCUMENTOS (ID 136343861 - Pág. 3) Sem delongas, nada a prover. A parte autora juntou os elementos de modo a reforçar suas alegações contrárias ao que veiculado em réplica, o que permite o art. 435 do CPC. Ademais, a requerida, ao tempo que alega que não merecem tratamento, por serem extemporâneos, dado que, conforme alega, deveriam ter sido colacionados com a inicial, faz uso dos mesmos para reforçar sua preliminar de inépcia ou ilegitimidade, acima já rebatida. Neste mote, não há que se falar em exclusão. 7 – DA SUPOSTA ILICITUDE DAS CONVERSAS Nada a prover. A alegação de nulidade de utilização das conversas no Whatsapp como meio de prova não prevalece quando a requerida fez uso do mesmo expediente, conforme se verifica de ID 130165047. De antemão, portanto, não há que se falar no enquadramento fático do presente feito para precedentes firmados na Senda Penal, conquanto a própria ré faz uso do mencionado aplicativo para respaldar suas alegações. E não bastasse o que mencionado, as conversas aqui juntadas foram travadas com a própria parte autora, interlocutora. Ou seja, a parte requerente não é um terceiro invasor, ao revés, é parte na conversa, de modo que, nos termos de hodierno entendimento do STF na senda penal, diga-se, é totalmente lícita a colação das mencionadas conversas em Whatsapp. Ainda que assim não fosse, este Juízo tem sólido entendimento de que inexiste ilegalidade, ainda que as conversas tivessem sido fornecidos por terceiros, estando amparado por precedentes firmados na senda penal pelo Supremo Tribunal Federal: "EMENTA: "Habeas corpus". Utilização de gravação de conversa telefônica feita por terceiro com a autorização de um dos interlocutores sem o conhecimento do outro quando há, para essa utilização, excludente da antijuridicidade. - Afastada a ilicitude de tal conduta - a de, por legítima defesa, fazer gravar e divulgar conversa telefônica ainda que não haja o conhecimento do terceiro que está praticando crime -, é ela, por via de conseqüência, lícita e, também conseqüentemente, essa gravação não pode ser tida como prova ilícita, para invocar-se o artigo 5o, LVI, da Constituição com fundamento em que houve violação da intimidade (art. 5o, X, da Carta Magna). "Habeas corpus" indeferido." (HC 74678, Relator(a): Min. MOREIRA ALVES, Primeira Turma, julgado em 10/06/1997, DJ 15-08-1997 PP-37036 EMENT VOL-01878-02 PP-00232) "Habeas corpus. Trancamento de ação penal. investigação criminal realizada pelo Ministério Público. Excepcionalidade do caso. Possibilidade. gravação clandestina (gravação de conversa telefônica por um interlocutor sem o conhecimento do outro). Licitude da prova. Precedentes. ordem denegada. 1. Possibilidade de investigação do Ministério Público. Excepcionalidade do caso. O poder de investigar do Ministério Público não pode ser exercido de forma ampla e irrestrita, sem qualquer controle, sob pena de agredir, inevitavelmente, direitos fundamentais. A atividade de investigação, seja ela exercida pela Polícia ou pelo Ministério Público, merece, por sua própria natureza, vigilância e controle. O tema comporta e reclama disciplina legal, para que a ação do Estado não resulte prejudicada e não prejudique a defesa dos direitos fundamentais. A atuação deve ser subsidiária e em hipóteses específicas. No caso concreto, restou configurada situação excepcional a justificar a atuação do MP: crime de tráfico de influência praticado por vereador. 2. Gravação clandestina (Gravação de conversa telefônica por um interlocutor sem o conhecimento do outro). Licitude da prova. Por mais relevantes e graves que sejam os fatos apurados, provas obtidas sem a observância das garantias previstas na ordem constitucional ou em contrariedade ao disposto em normas de procedimento não podem ser admitidas no processo; uma vez juntadas, devem ser excluídas. O presente caso versa sobre a gravação de conversa telefônica por um interlocutor sem o conhecimento de outro, isto é, a denominada "gravação telefônica" ou "gravação clandestina". Entendimento do STF no sentido da licitude da prova, desde que não haja causa legal específica de sigilo nem reserva de conversação. Repercussão geral da matéria (RE 583.397/RJ). 3. Ordem denegada." (HC 91613, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 15/05/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-182 DIVULG 14-09-2012 PUBLIC 17-09-2012 RTJ VOL-00224-01 PP-00392) 8 – DA ILICITUDE DAS PROVAS PRODUZIDAS POR ORDEM DO JUÍZO Sem delongas, nada a prover. O Juiz também é responsável pela produção da comunhão da prova, podendo determinar a realização de elementos ainda que de Ofício, conforme permite o art. 370 do CPC. No âmbito do processo civil, no que toca à produção de provas, vige o princípio inquisitivo, que permite ao Juízo produzi-las, deixando de ser mero espectador dos atos das partes, o que se dá quanto à fixação do objeto litigioso e instauração do processo, que não pode ser realizada de ofício, sob pena de violação da imparcialidade e da demanda (princípio dispositivo). Assim, REJEITO a alegação de ilegalidade da apuração realizada pelo Oficial de Justiça por ordem deste Juízo. 9 – DA REVELIA DE FELIPE ERVERSON PEREIRA DOS SANTOS O requerido fora citado ao ID 118723990, em certidão colacionada por Oficial de Justiça aos autos em 17/03/2022, contudo, deixou de acudir ao feito, de modo que DECRETO SUA REVELIA, sem incidência dos efeitos, dado que contestada a demanda e a matéria é comum aos réus. 10 - Da instrução probatória Fixo como ponto controvertido elucidar se os réus entregaram o bem imóvel em estado de uso, de modo que as intempéries alegadas na inicial, se existentes, não decorrem do próprio uso do bem, mas sim do péssimo estado anterior do referido, impróprio para fins do negócio entabulado. O ônus da prova quanto à entrega do bem locado em condições de uso e do prévio conhecimento da autora acerca do referido é das rés. Isto porque o termo de vistoria não fora assinado e que é dever do Locador a entrega do mesmo em mínimo estado de uso (art. 22, I, da Lei 8.245/91). Já fora realizada vistoria acerca do estado atual do bem imóvel. De todo modo, a prova necessária ao deslinde do feito é testemunhal e pericial, esta considerando a situação aventada pelo Oficial e a alegação prestada pela autora que o bem imóvel fora, inclusive, objeto de moção administrativa pela Defesa Civil ante seu precário estado, inclusive reconhecido ao ID 130156986 - Pág. 25, embora a requerida SUELY LOPES DE ARAÚJO CASTRO negue que o bem imóvel tenha sido condenado, apenas que providências tenham sido determinados de modo a evitar ruína e danos. Noutra monta, diga-se que a parte requerida suscita que os documentos colacionados pela autora ao ID 117543872 são inelegíveis em tópico denominado “DA CONTRADIÇÃO ENTRE AS PROVAS JUNTADAS PELA REQUERIDA E SUAS ALEGAÇÕES” (ID 130156986 - Pág. 15). Desnecessária a declaração de preclusão com base no art. 434 do CPC ou a determinação de dilação probatória para juntada de novos elementos, dado que todos os documentos constantes ao ID mencionado estão LEGÍVEIS. Ademais, a requerida não suscitou a falsidade dos referidos, embora apenas conjecture o referido, o que desembocaria em atribuição de ônus em seu desfavor quanto a prova necessária. Também não há que se falar em determinar à autora a colação de e-mail que comprove o recebimento do termo de vistoria, como pretendido ao ID 130156986 - Pág. 37. Primeiro que a ninguém é dado produzir prova, sobre vara, contra si mesmo (art. 379 do CPC). Segundo porque a prova de encaminhamento do termo de vistoria em e-mail pode ser juntada aos autos mediante mera cópia do arquivo do remetente. E não bastasse isso, a requerida não demonstra que o e-mail colacionado pela autora com sua inicial (ID 117543866 - Pág. 2) não diz respeito ao elemento exigido. Em verdade, ao fazer resumo dos autos, a requerida chega a elencá-lo, a demonstrar total ciência (ID 130156986 - Pág. 6). 11 - Dispositivo Diante de tais premissas, DOU O FEITO POR SANEADO. INDEFIRO: 1 – A preliminar de inépcia, que mais se aparenta como de ilegitimidade; 2 – A impugnação do valor da causa; 3 – O pleito de litigância de má-fé formulado por ambas as partes; 4 – O pedido contraposto de condenação da autora por multa contratual; 5 – A alegação de extemporaneidade dos documentos juntados com a réplica; 6 – A alegação de ilicitude das conversas colacionadas; 7 – A alegação de ilicitude das provas determinadas de ofício pelo Juízo. DECRETO A REVELIA de FELIPE ERVERSON PEREIRA DOS SANTOS , sem incidência de seus efeitos, dado que contestada a demanda. Faculto às partes prazo comum de 15 (quinze) dias para a formulação de quesitos e indicação de assiste(s) técnico(s). NO MESMO PRAZO, deverá a requerida 03 (três) últimos extratos bancários de todas as suas contas com precisa identificação de titularidade, contracheques e última declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento da gratuidade. JUNTADOS COMPROBATÓRIOS DA MISERABILIDADE, dê-se vista à autora no prazo de 15 (quinze) dias. Após, retornem conclusos. Desde já, nomeio o Dr. FÁBIO MASCARENHAS, Engenheiro Civil, cadastrado em pasta própria do Juízo, para atuar como perito. Considerando que a responsável pelo pagamento, a parte requerida, pretendeu a concessão da gratuidade justiça e que referida modifica o rito de pagamentos, a prova pericial será tratada após o vencimento da referida questão”. Em suas razões recursais (ID 40479673 - Pág. 1/35), a Agravante sustenta que seria a hipótese de reforma da decisão saneadora que rejeitou as preliminares por ela suscitadas, oportunidade em que requer (ID 40479673 - Pág. 34): “Seja reformada a r. decisão de saneamento do processo em anexo ao ID: 136723450, a qual rejeitou as preliminares suscitadas pela Recorrente, Suely Lopes, no ID: 130156986 e ID: 136343861, e o pedido reconvencional, para acolher o pleito de: 1) ilegitimidade passiva; 2) correção do valor atribuído à causa; 3) litigância de má-fé; 4) Reconvenção formulado pela Recorrente em sua Contestação; 5) desentranhamento dos materiais juntados com a réplica no qual violam o sigilo profissional do Advogado, das correspondências e comunicações telegráficas e telefônicas, assim como o documento de ID: 117543866, por encontra-se ilegível; 6) ilicitude das provas determinadas de ofício pelo Juízo e produzidas pelo oficial de justiça, o que, caso se mantenham, e diga-se ad argumentandum, tolherá o direito da Recorrente a plenitude de defesa e a um processo justo, garantidos constitucionalmente, vindo a lhe ocasionar mais danos ainda do que os já causados pela Recorrida, em virtude dos fatos postos (dano a seu patrimônio material e imaterial) e da ação judicial em trâmite, concedendo o benefício da Justiça Gratuita, para todos os efeitos, em observãncia aos Arts. 98, e 99, §7o, ambos do CPC, Art. 5o, LXXIV da Constituição Federal, Lei 1.060/50 e legislações atinentes, em razão da Agravante não reunir condições de arcar com as despesas e custas processuais sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família." No que toca ao pedido de antecipação de tutela recursal, pontua que os efeitos da decisão que rejeitou as preliminares suscitadas e no pedido de reconvenção teria o condão de provocar risco ao resultado útil do processo e causar danos de natureza irreparáveis ou de difícil reparação. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça (decisão de ID 40605475), a agravante recolheu o preparo (ID 40827089). É o relatório. Passo a decidir. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita à tutela de urgência requerida, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito da agravante/ré e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. A agravante/ré pontua que os efeitos da decisão que rejeitou as preliminares por ela suscitadas e no pedido de reconvenção teria o condão de provocar risco ao resultado útil do processo e causar danos de natureza irreparáveis ou de difícil reparação. Em uma análise perfunctória da lide, não se constata urgência que não possa aguardar a devida apreciação pelo Colegiado, sobretudo em relação às matérias relacionadas à ilegitimidade passiva; correção do valor atribuído à causa; suposta litigância de má-fé; irregularidade formal da reconvenção, pedido de desentranhamento de documentos e suposta ilicitude das provas determinadas, que demandam análise aprofundada e o devido contraditório. Quanto ao mais, da superficialidade do exame liminar e apropriado para este momento processual incipiente, constata-se que, em tese, na origem, houve a observância do devido processo legal e do contraditório, sendo que não há urgência na análise das referidas matérias ou mesmo possibilidade de perda de objeto que justifique a suspensão imediata do processo de origem. De tal sorte, muito embora não se afaste, de plano, eventual probabilidade de provimento do recurso, por outro lado, não se verifica urgência que autorize o deferimento da liminar reclamada. Logo, ausente requisito cumulativo e imprescindível autorizador da liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de novembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator